Tribunal: TJPA
Processo: 0020172-49.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020172-49.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: HAMILTON COSTA BARBOSA DA SILVA, JOAO BATISTA MARTINS, CLAYTON DOS SANTOS CHAVES, IZABEL PEREIRA GOMES, ATHOS GARCIA TREPTOW, JOSE MARIA DA ROCHA, JOSELIA INES BRITTO DA SILVA, LAURISTON JOSE LUNA GOES, LEOMAR NARZILA MAUES PEREIRA, ARNALDO DE OLIVEIRA MENDES, ANA CELIA PASTANA, DEUSA NAZARÉ SEABRA GONSALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de cobrança ajuizada por servidores da Polícia Civil, objetivando o pagamento retroativo da gratificação de tempo integral, direito anteriormente reconhecido em mandado de segurança coletivo transitado em julgado. O ente público sustentou a ocorrência de prescrição do fundo de direito, a impossibilidade de pagamento retroativo da vantagem, a inexistência de direito subjetivo antes da regulamentação da norma, a impossibilidade de cumulação de vantagens remuneratórias e a natureza transitória da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida na ação de cobrança está sujeita à prescrição do fundo de direito ou apenas à prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio legal; (ii) estabelecer se a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a cobrança das parcelas pretéritas; e (iii) determinar se é possível rediscutir, na ação de cobrança, o direito à gratificação de tempo integral já reconhecido por decisão transitada em julgado no mandado de segurança coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, pois a obrigação discutida decorre de parcelas remuneratórias que se renovam mensalmente, afastando a incidência da prescrição do fundo de direito.

A impetração do mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, que somente volta a correr após o trânsito em julgado da decisão concessiva da ordem, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão da interrupção da prescrição, permanecem prescritas apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A ação de cobrança destinada ao recebimento de parcelas pretéritas não admite rediscussão do direito material reconhecido no mandado de segurança, sob pena de afronta à coisa julgada.

As alegações relativas à regulamentação da gratificação, à compatibilidade com outras vantagens remuneratórias e à própria existência do direito já foram superadas pelo reconhecimento judicial definitivo ocorrido no mandado de segurança coletivo.

A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma a impossibilidade de reabrir discussão sobre o mérito do direito à gratificação em ações de cobrança voltadas apenas à obtenção dos efeitos patrimoniais pretéritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de cobrança de parcelas remuneratórias decorrentes de relação jurídica de trato sucessivo não se sujeita à prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio legal.

A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a cobrança das parcelas pretéritas, que volta a fluir após o trânsito em julgado da decisão concessiva da ordem.

A ação de cobrança destinada ao recebimento de valores pretéritos não permite rediscutir direito já reconhecido em mandado de segurança transitado em julgado.

A coisa julgada formada no mandado de segurança impede a reapreciação de matérias inerentes ao próprio reconhecimento do direito à vantagem remuneratória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; Lei nº 12.016/2009, art. 19; Decreto nº 20.910/1932; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.884.574/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.828.748/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 31.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.594.281/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.669.480/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2017; STJ, AgRg no REsp 1.158.349/AM, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.04.2015; STJ, AgRg no REsp 998.878/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.04.2013; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0007450-17.2011.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 05.12.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0000583-68.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 06.03.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0000594-37.2011.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 21.08.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 22.06.2026 até 29.06.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada nos autos da ação de cobrança ajuizada por servidores da Polícia Civil do Estado do Pará, dentre os quais Deusa Nazaré Seabra Gonsalves, Ana Célia Pastana, Arnaldo de Oliveira Mendes e outros, visando ao pagamento retroativo da gratificação de tempo integral referente ao período de 1995 a 2000, sob o argumento de que tal direito já havia sido reconhecido em mandado de segurança coletivo.

Conforme narrado pelo agravante, a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado do Pará ao pagamento das parcelas pretéritas reclamadas.

Inconformado, o ente público interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, a impossibilidade de pagamento retroativo da vantagem fora da via adequada, a inexistência de direito subjetivo antes da regulamentação da gratificação, a impossibilidade de cumulação de vantagens remuneratórias e a natureza não incorporável e discricionária das gratificações discutidas.

A decisão monocrática agravada manteve integralmente a sentença, afastando a alegação de prescrição do fundo de direito sob o entendimento de que a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo, bem como reconhecendo a incidência dos efeitos da coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo que reconheceu o direito dos servidores à percepção da gratificação.

Nas razões do Agravo Interno, o Estado do Pará sustenta que a decisão agravada incorreu em equívocos jurídicos ao desconsiderar fundamentos relevantes já deduzidos na apelação.

Argumenta, inicialmente, que houve incorreta aplicação da teoria do trato sucessivo, pois a controvérsia não versa sobre mero inadimplemento de obrigação já incorporada ao patrimônio jurídico dos autores, mas sobre a própria existência do direito à percepção da gratificação no período reclamado, hipótese que atrairia a incidência da prescrição do fundo de direito.

Defende que a negativa administrativa decorreu de interpretação normativa legítima à época, caracterizando ato único de efeitos permanentes e não prestações sucessivas.

Alega, ainda, que a decisão agravada aplicou indevidamente a tese de interrupção da prescrição em razão da impetração de mandado de segurança coletivo, sustentando que o writ possui natureza mandamental e não condenatória, não se prestando à obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos.

Afirma que eventual reconhecimento do direito no mandado de segurança não afasta a incidência da prescrição sobre parcelas pretéritas nem substitui a necessária ação de cobrança, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.016/2009.

O agravante também sustenta a impossibilidade de extensão automática dos efeitos da coisa julgada formada no mandado de segurança, argumentando que aquela demanda limitou-se ao reconhecimento do direito à gratificação, sem apreciação de questões relativas aos efeitos financeiros pretéritos, à prescrição, à necessidade de regulamentação ou à compatibilidade normativa das vantagens.

Defende que a ação de cobrança possui objeto distinto, exigindo análise autônoma dessas matérias.

Prossegue afirmando que inexiste direito subjetivo à gratificação antes da edição dos decretos regulamentadores da Lei Complementar Estadual nº 22/1994, por se tratar de norma de eficácia limitada, cujos critérios de concessão somente teriam sido definidos pelos Decretos nº 2.447/1994 e nº 712/1995.

Sustenta que a condenação ao pagamento de valores referentes a período anterior à regulamentação implica conferir eficácia retroativa à norma e afrontar o princípio da legalidade administrativa.

Aduz, ainda, a impossibilidade de cumulação da gratificação de tempo integral com outras vantagens funcionais, especialmente a gratificação de dedicação exclusiva, sob o argumento de que ambas foram instituídas para regimes funcionais distintos, sendo incompatíveis entre si.

Afirma que interpretação diversa comprometeria a lógica do regime remuneratório da carreira e o equilíbrio financeiro da Administração Pública.

Por fim, argumenta que as gratificações discutidas possuem natureza transitória, precária e condicionada ao exercício de determinadas funções ou circunstâncias específicas, não se incorporando automaticamente aos vencimentos dos servidores.

Defende que a decisão agravada tratou indevidamente tais vantagens como parcelas permanentes, desconsiderando sua natureza jurídica e a ausência de direito adquirido à sua percepção em períodos nos quais não estavam configuradas as condições legais para sua concessão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, com o reconhecimento da prescrição do fundo de direito e a consequente extinção do feito com resolução do mérito ou, subsidiariamente, o provimento da apelação para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados pelos autores.

As contrarrazões foram apresentadas no id-35706445.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura da data e hora consignados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que a irresignação do agravante não pode prosperar. Vejamos.

Restou consignando nos fundamentos da decisão agravada que na espécie se trata de prestação de trato sucessivo, onde o direito se renova a cada novo vencimento mensal, face se tratar de parcelas remuneratória, e houve o reconhecimento do direito dos agravados em sede de mandado de segurança coletivo que decisão transitou em julgado em 05.03.2010, ensejando a interrupção do prazo prescricional.

Neste sentido,
é o entendimento consignado na jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a existência de interrupção da prescrição com a impetração de Mandado de Segurança, que somente volta a fluir após o trânsito em julgado da decisão, consoante os seguintes julgados:

“ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.

1. ‘
O acórdão segue a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, já declarada em hipóteses semelhantes à dos autos, no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. A propósito
: AgInt no REsp 1.473.917/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.2.2019. (REsp 1814309/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019)’.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1884574/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELAS PRETÉRITAS AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 1o.-F DA LEI 9.494/1997 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.495.146/MG, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 2.3.2018). AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV DESPROVIDO.

1.
O acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(AgRg no AREsp.
122.727/MG, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.9.2012) (AgInt no AREsp. 1.047.834/SP, Rel.
Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.6.2017).

2. É firme a orientação desta Corte de que a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício.

3. Quanto aos juros e correção monetária, a questão foi finalmente consolidada nesta Corte, no julgamento do REsp. 1.495.146/MG, Rel.

Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.3.2018, onde se firmou a compreensão de que as condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados Públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;

correção monetária: IPCA-E.

4. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.”

(AgInt no REsp 1828748/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DOS VALORES PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. PRAZO QUE VOLTA A FLUIR PELA METADE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO NO MANDADO DE SEGURANÇA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança dos valores pretéritos à impetração do mandado de segurança volta a fluir integralmente ou pela metade, a partir do trânsito em julgado da ação mandamental.

2.
A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, de modo que, após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, volta a fluir pela metade o prazo prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1594281/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

Assim, não se trata de prescrição do fundo de direito e estão prescritas apenas as parcelas vencidas 05 anos anteriores a impetração do mandado de segurança, na forma da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a ação de cobrança foi ajuizada em 16.04.2012.

Ademais, consignado na decisão agravada que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que na ação de cobrança, que visa o pagamento de parcelas pretéritas anteriores à impetração do mandado de segurança, é vedada a rediscussão do direito reconhecido no
Writ,
sob pena de violação a coisa julgada, consoante os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO WRIT. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Recurso Especial provido.”

(REsp 1669480/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.

PARCELAS PRETÉRITAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO. COISA JULGADA. PROVIMENTO NEGADO.

1.
O direito reconhecido em mandado de segurança não pode ser discutido em ação de cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1158349/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.

PRECEDENTES.

ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 998.878/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 15/04/2013)

No mesmo sentido, há julgados desta egrégia Corte Estadual reconhecendo o direito a gratificação de tempo integral proferida no julgamento do Mandado de Segurança – Processo n.º 0000060- 37.2000.8.14.0000, consoante os seguintes julgados:

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECEU O DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA JÁ DELIMITOU. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Os autores ajuizaram ação de cobrança para pagamento de gratificação de tempo integral, direito que fora reconhecido no Mandado de Segurança n.º 0000060-37.2000.8.14.0000.

2.
Destarte, resta inviável a rediscussão do mérito, ou seja, incabível nova avaliação sobre a possibilidade de cumulação ou não com outra gratificação.

3. No que tange a prescrição, deve incidir a regra constante no Decreto n.º 20.910/1932, a qual fora adequadamente aplicada pelo juízo a quo.

4. Destarte, avalio que não existem reparos a serem realizados na sentença vergastada.

5. Apelação e remessa necessária conhecidas, sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0007450-17.2011.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022)

“REEXAME DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL.
INTERRUPÇÃO COM A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PRETÉRITOS. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. SÚMULA 383/STF. COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. A impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes do STJ.2. O direito dos apelados já foi alvo de discussão nos autos do Mandado de Segurança nº 2000.3000093-9, cuja decisão transitou em julgado em 2010, de modo que os questionamentos suscitados no presente recurso de apelação com o objetivo de afasta-lo não se mostram passíveis de reapreciação por este Colegiado, sob pena de ofensa ao manto da coisa julgada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.3. Reexame necessário e apelação cível desprovidos.”

(TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0000583-68.2011.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2017)

“
AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECEU O DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA JÁ DELIMITOU. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Os autores ajuizaram ação de cobrança para pagamento de gratificação de tempo integral, direito que fora reconhecido no Mandado de Segurança n.º 0000060-37.2000.8.14.0000.

2. Destarte, resta inviável a rediscussão do mérito, ou seja, incabível nova avaliação sobre a possibilidade de cumulação ou não com outra gratificação.

3. No que tange a prescrição, deve incidir a regra constante no Decreto n.º 20.910/1932, a qual fora adequadamente aplicada pelo juízo a quo.

4. Destarte, avalio que não existem reparos a serem realizados na sentença vergastada.

5. Apelação e remessa necessária conhecidas, sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000594-37.2011.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura da data e hora consignados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 30/06/2026